Tribunal: TJSP
Processo: 1022254-56.2014.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Pretensão de reparação por ofensas proferidas pela ex-cunhada. Sentença de procedência, que condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Inconformismo. Cabimento. Inexistência de provas a corroborar as alegações da autora. Ausência dos elementos caracterizadores do dano extrapatrimonial alegado. Sentença reformada.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Pretensão de reparação por ofensas proferidas pela ex-cunhada. Sentença de procedência, que condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Inconformismo. Cabimento. Inexistência de provas a corroborar as alegações da autora. Ausência dos elementos caracterizadores do dano extrapatrimonial alegado. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.